Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM SEDE CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DE REDES SOCIAIS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PERDA DA CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. As preliminares de ilegitimidade ativa e passiva suscitadas em sede de contrarrazões pretendem submeter à apreciação da instância revisora tema jurídico que além de não ser, via de regra, matéria de agravo de instrumento, ainda não foram resolvidos pela instância a quo. 1.1 Preliminares suscitadas em contrarrazões não conhecidas.
2. A tutela de urgência postulada com fulcro na ocorrência de dano moral, que pretende a retirada de conteúdo de redes sociais publicados há cerca de 2 (dois) anos, não apresenta contemporaneidade compatível com a iminência de dano grave. 2.1 A análise dos limites do exercício da liberdade de expressão, cotejado com a suposta ofensa à honra por veiculação de notícias supostamente inverídicas, desafia dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares suscitadas em contrarrazões não conhecidas. No mérito, recurso desprovido.